Tribunal: TJSP
Processo: 2064432-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer cumulada com indenização – Decisão agravada indeferiu a produção de prova testemunhal – Decisão não comporta reexame através de agravo de instrumento – Inteligência do art. 1.015 do NCPC – Tema a comportar dedução em preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, por não coberta pela preclusão (art. 1009, § 1o, do NCPC) - Recurso não conhecido.